Tribunal: STF
Processo: RE 559823
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. LEI 7.289/1984 DO
   DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DE IDADE APENAS EM EDITAL.
   IMPOSSIBILIDADE.
A fixação do limite de idade via edital não
   tem o condão de suprir a exigência constitucional de que tal
   requisito seja estabelecido por lei.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.